Tribunal: TJBA
Processo: 8033783-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033783-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos com pretensão infringente contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação imediata do candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2022 da EMBASA. 2. O embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material, sustentando a existência de fato superveniente (decisão na SL n.º 1.816/BA) e violação aos arts. 1.022 e 489, § 1.º, inc. VI, do CPC. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes apresentados pelo embargante, notadamente quanto a precedentes supervenientes e alegado direito subjetivo à nomeação por preterição, a justificar a concessão da tutela recursal e consequente reforma do julgado. III. Razões de decidir: 4. Os embargos não apontam efetivamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão anterior. 5. A decisão embargada enfrentou a matéria central com fundamentação clara, assinalando a ausência de prova inequívoca de preterição ilegal e destacando a necessidade de dilação probatória. 6. A menção à SL n.º 1.816/BA não impõe efeito vinculante e não afasta a análise do caso concreto com base nos requisitos da tutela de urgência. 7. A multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC foi afastada por não se evidenciar nítido intuito protelatório, apesar do propósito infringente dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem aplicação de multa. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo se configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de demonstração cabal de preterição e dos requisitos para a tutela de urgência inviabiliza a nomeação imediata de candidato aprovado fora do número de vagas. 3. Decisões proferidas em sede de suspensão de liminar não produzem efeito vinculante para casos análogos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1.º, VI e 1.026, § 2.º. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8033783-55.2025.8.05.0000ED, em que figura como embargante, LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA e como embargado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça